Tribunal: TJDFT
Processo: 0700427-66.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0700427-66.2019.8.07.0018 Classe judicial: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) JUIZO RECORRENTE: AJODELMAR FREITAS ROCHA, PERPETUA FREITAS ROCHA REPRESENTANTE LEGAL: MARIETA FREITAS ROCHA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de reexame necessário da sentença prolatada pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, na ação de concessão de pensão por morte, em fase de cumprimento de sentença, ajuizada por PERPETUA FREITAS ROCHA e AJODELMAR FREITAS ROCHA, julgou procedente o pedido deduzido na inicial para determinar ao DISTRITO FEDERAL que conceda a pensão. Da análise dos autos, verifica-se que a sentença foi corrigida de ofício pelo Juízo de origem (decisão, ID 19579605) Na referida decisão, além de ter sido determinada a intimação das partes litigantes e do Ministério Público, o Juízo de origem declarou nula a certidão de ID 64305083, que cientifica o trânsito em julgado da sentença em 28/05/2020, e todos os atos posteriores. O Ministério Público manifestou-se ciente da r. decisão (ID 19579606). Por outro lado, não há certidão nos autos que ateste o decurso de prazo das partes litigantes, sobretudo a do Distrito Federal. Ademais, os autos vieram a Segunda Instância com a informação de que as partes não recorreram da sentença ID 64305083 (certidão, ID 19579659). Conforme já exposto, a certidão de ID 64305083 e os atos posteriores a ela foram anulados pelo Juízo de origem. Feitas essas considerações, retornem os autos à Secretaria do Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal para providências cabíveis quanto a certificação do decurso de prazo das partes litigantes para se manifestarem sobre a decisão de ID 19579605 que corrigiu a sentença. Após, voltem os autos conclusos. Publique-se. Cumpra-se. Brasília, 19 de novembro de 2020 11:57:45. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador